Tribunal: TJES
Processo: 5019802-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019802-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JANDIRA MARIA DA SILVA HOLTZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019802-23.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: JANDIRA MARIA DA SILVA HOLTZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE. SELFIE E ASSINATURA CONTESTADAS PELA AUTORA. TEMA 1.061 DO STJ. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Jandira Maria da Silva Holtz em face do Banco C6 Consignado S/A, aduzindo a requerente que recebeu um telefonema do banco requerido informando que receberia a importância de R$ 16.850,88 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) referente a juros abusivos de empréstimos antigos, no entanto, posteriormente tomou conhecimento que a referida importância seria de um empréstimo consignado sem sua anuência. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6763639, informando que o contrato questionado pela autora foi devidamente assinado e realizada a captura de selfie para dupla verificação. O demandado ofertou RI no ID 6763682, com contrarrazões no ID 6763687.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010113018666; II – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação, devendo tal valor ser subtraído do depósito judicial constante do evento ID n. 19794211, e se houver valor remanescente, deverá ser liberado em favor da Requerida, assegurando, assim, o retorno das partes ao status quo ante. III - CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme bem esclarecido, não existe prova robusta de que foi a autora quem, de fato, firmou o contrato nº 815936790. Em verdade, no depoimento pessoal colhido no ID 6763678, observa-se que a mesma desconhece a assinatura lançada no instrumento contratual, bem como a captura de selfie anexada ao ID 6763643 - Pág. 5. Cabia ao requerido, por certo, o ônus da prova de que, de fato, foi a autora quem realizou a operação, contudo, não se desincumbiu de produzir tal prova (Tema 1.061 STJ). Além disso, a autora promoveu a devolução integral do valor recebido, conforme ID 6763659, o que corrobora ainda mais sua tese. Dito isso, reconhecer a nulidade do contrato questionado é medida que se impõe e, consequentemente, a restituição dos valores descontados é consequência lógica. Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, a compensação foi devidamente estabelecida pela sentença de 1º grau, mais precisamente no ID 6763679 - Pág. 3, não havendo omissão a respeito. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)